Tribunal: TJDFT
Processo: 0754951-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754951-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por RODRIGO GODOI DOS SANTOS em favor de VINÍCIUS SOUZA NONATO, que se encontra preso preventivamente desde 03/11/2023, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 157, § 2°, incisos II e VII, e 155, § 4°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, no âmbito do Processo Penal no 0721514-33.2023.8.07.0020, que tramita perante a Segunda Vara Criminal de Águas Claras. Argumenta o Impetrante que “O magistrado de primeiro grau, utilizou as circunstâncias abstratas do delito para fundamentação cautelar da prisão.” (Num. 54720145 – pág. 8). Diz que “a manutenção do encarceramento cautelar do denunciado somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente.” (Num. 54720145 – pág. 9). Menciona que “não há nos autos nenhum elemento de prova fundamental que indique que, caso solto, voltará a delinquir. Além disso, parte da fundamentação, com as devidas vênias, restaram praticadas com base na natureza e periculosidade do próprio tipo penal e com base em um fato praticado pelo denunciado quando menor de idade no ano de 2020” (Num. 54720145 – pág. 10). Colaciona jurisprudência que entende vir em favor de sua tese. Requer, assim a concessão de liminar, determinando-se a revogação da prisão preventiva, ou, de forma subsidiária que seja aplicada alguma medida cautelar prevista no artigo 319, do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que manteve a prisão preventiva do ora Paciente. Numa análise perfunctória dos autos, a despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecer hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, em especial os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conforme expôs o MM Juiz, in verbis: “Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público contra Vinícius Souza Nonato e Warlley Felix Barbosa como incurso nas penas dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2°, incisos II e VII, e 155, § 4°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (ID 177916829). A denúncia foi recebida em 14.11.2023 (ID 178012767). Os acusados foram citados pessoalmente (ID 179913768 e ID 180579837), tendo apresentado resposta escrita à acusação no ID 180043434 e ID 181225780, sem adentrar no mérito. Arrolaram as mesmas testemunhas indicadas na denúncia. Por meio da petição 181225784, o acusado Vinícius Souza Nonato requereu a revogação da prisão preventiva. Alega que não há fundamentos concretos que demonstrem que o risco à ordem pública pela prática do delito narrado na exordial. Ademais, sustenta que o ato infracional análogo ao crime de roubo foi perpetrado em 2020, enquanto este foi praticado em 2023, o que indica um distanciamento temporal entre ambos. Por fim, requer a aplicação do princípio da isonomia, em relação ao denunciado Warlley Felix, com revogação da prisão preventiva, a fim de que possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. Examinando os autos, não se vislumbra hipótese de absolvição sumária (art. 397 do CPP), que sequer foi cogitada pela Defesa técnica. Por outro lado, inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. Dessa forma, determino o prosseguimento do feito. Defiro a produção das provas requeridas pelas partes. Designe-se data para a realização de audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Penal, fazendo-se as devidas intimações/requisições. Noutro giro, passo à análise do pedido de revogação da prisão preventiva. É bem sabido que, em um Estado Democrático de Direito, a prisão cautelar deve ser sempre encarada como medida de exceção, na medida em que a regra é a liberdade do indivíduo até o trânsito em julgado da condenação. Como já explicitado no feito referente à ação cautelar de n° 0721520-40.2023.8.07.0020, para a decretação da cautelar máxima, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos presentes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso em tela, a excepcionalidade faz-se presente. Isso porque o delito, em tese, perpetrado pelo denunciado foi o de roubo majorado pelo uso de arma branca e em concurso de agentes. Pelo que consta nos autos, a conduta do acusado consistiu em subtrair os aparelhos celulares de duas vítimas, oportunidade em que apontou a faca para ambas. Em seguida, teria, supostamente, tentado fazer uso de um cartão bancário de uma das vítimas. A conduta narrada possui gravidade concreta. Não obstante, a decretação da preventiva não é devida somente em decorrência da ação atribuída ao denunciado, e sim, porque, ainda no ano de 2020, perpetrou ato infracional análogo ao crime de roubo. Em que pese os atos infracionais não gerem reincidência ou sejam valorados como maus antecedentes, podem fundamentar a prisão preventiva, uma vez que evidenciam o risco à ordem pública. No caso em epígrafe, constatada a prática de crime com grave ameaça à pessoa, quando já havia perpetrado ato infracional análogo, verifico que há risco à ordem pública e perigo no estado de liberdade do denunciado. Por todo o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado Vinícius Souza Nonato. Publique-se. Intimem-se.” (Num. 182293716 do Processo de origem). Como bem relatado pelo MM. Juiz, a prisão preventiva do Paciente foi decretada com fulcro nos artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, considerando-se necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade da conduta imputada, conforme destacado pelo juízo a quo o paciente “teria sacado a faca e perseguido as vítimas para que entregassem o celular” (Num. 54720156 – pág. 3). A leitura dos autos originários – que, neste momento processual, já conta com denúncia recebida (Num. 54720157) – mostra que a conduta imputada ao Paciente se caracteriza pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca para subtração de bens das vítimas, seguindo com a dinâmica delitiva houve ainda, suposta tentativa de furto de da conta bancária de uma das vítimas, demostrando o seguimento na empreitada delituosa. Nesse diapasão, estando patente a gravidade do delito imputado ao Paciente, evidencia-se a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) e, por ser o crime que é imputado ao Paciente passível, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima maior que 04 (quatro) anos (art. 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada. Como visto, ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no artigo 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Outrossim, mostram-se descabidas alegações no intuito de invocar tratamento isonômico com outro réu que permanece em liberdade provisória, é certo que foram considerados os aspectos individuais do Paciente conforme destacado no Relatório de investigação no 594/2023 - 21a DP como “o autor que teve ações mais contundentes na ação delituosa, ameaçando as vítimas com uma faca” (Num. 54720151). Por todo o exposto, o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o MM. Juiz que decidiu o pedido de prisão preventiva, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 28 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial